Tribunal: TJBA
Processo: 8031723-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031723-48.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DIOGO LUIZ DA SILVA Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA TRANSFORMAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO (B-91) OU SUA CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LAUDO PERICIAL. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA INDEMONSTRADA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE DESCABIDO. MANTIDO OS TERMOS DA SENTENÇA QUE DEFERIU, TÃO SOMENTE, O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (B-91). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão edificada na inicial para condenar o INSS a conceder em favor do autor o benefício de auxílio por incapacidade temporária (B-91), com DIB em 08/06/2021 e DCB em 06/10/2021; observando a prescrição, em sendo o caso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o autor comprovou a redução permanente da capacidade laborativa decorrente de acidente, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/91. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Cumpre ressaltar que, apesar do princípio da não adstrição ao laudo pericial estar consagrado no ordenamento jurídico (art. 479, CPC), o julgador apenas poderá deixar de basear sua decisão nas conclusões da prova técnica se as outras provas do processo indicarem que a realidade fática não condiz com aquela apurada pelo perito, o que não é o caso dos autos. 4. Na espécie, o laudo pericial judicial, elaborado por especialista em ortopedia, atesta incapacidade total e temporária do demandante, com possibilidade de recuperação, afastando o requisito da permanência da redução da capacidade laborativa. 5. Desta forma, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a redução permanente de sua capacidade laborativa (art. 373, I, CPC), não pode ser acolhido o pedido de concessão do auxílio-acidente, o qual pressupõe a existência de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual, condição inexistente no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031723-48.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante DIOGO LUIZ DA SILVA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR 02